Tribunal: TJDFT
Processo: 0714180-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714180-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIANA PINHEIRO SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIANA PINHEIRO SANTOS (demandada), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VICTORIA, processo n. 0010628-21.2010.8.07.0004, na qual deferiu a penhora de 10% do salário da recorrente. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 153455050 dos autos de origem): “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado pelo credor em face do executado, ambos devidamente qualificados nos autos , visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Após diversas diligências frustradas na tentativa de localizar bens em nome do executado, a parte exequente postula a penhora de até 30% dos salários da primeira devedora até a integral satisfação do débito. É o breve relato. DECIDO. Com efeito, de acordo com o Código de Processo Civil: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Consigna a letra expressa da lei 2 (duas) exceções à impenhorabilidade dos salários e proventos, admitindo a penhora para pagamento de prestação alimentícia e a penhora das importâncias que excederem a 50 (cinqüenta) salários-mínimos. Não se pode, contudo, perder de vista que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, conforme art. 5o da LINDB. A finalidade social que justificou a previsão da impenhorabilidade salarial foi a garantia de subsistência digna do devedor e de sua família, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que a parcela restante do salário seja suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e a de sua família. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017)” Sobre o tema, também já se manifestou este E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1381200, 07298730320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, entendo a penhora de 10% (dez por cento) do salário liquido da parte executada, segundo os elementos de prova carreados aos autos, não afeta a garantia de subsistência digna e nem a de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial. Assim, defiro em parte o pedido formulado pela parte credora e determino a penhora de 10% (dez por cento) do salário liquido (bruto menos Imposto de Renda e Previdência Social) que a parte executada aufere junto ao seu pagador, até que alcance o valor da dívida. Oficie-se ao pagador, determinando o bloqueio e depósito do percentual acima em conta bancária vinculada a este juízo até alcançar o valor do débito, a ser atualizado pelo(a) credor(a), caso necessário. Sendo o caso, intime-se a parte credora para que anexe aos autos a planilha atualizada. Saliento que, efetivados os descontos mensais atinentes à penhora determinada, os valores mensalmente bloqueados poderão ser levantados pela parte credora mediante alvará/ofício de transferência.” Embargos de declaração rejeitados (ID 155011692 – da origem). Inconformada, a demandada recorre. Em síntese, defende a tese da impenhorabilidade de salário da agravante. Assevera que “à luz do novo entendimento abrangente do Superior Tribunal de Justiça, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, assim, sendo o valor inferior a quarenta salários-mínimos, independentemente do tipo de conta bancária, seja corrente ou de poupança, descabe a penhora, salvo se a dívida advir de pensão alimentícia.” Alega que o documento acostado aos autos de origem que demonstra o vínculo empregatício da agravante/devedora não demonstra qual é o seu salário, e que a penhora em deferida coloca em risco a dignidade da agravante e de sua família. Ao final requer seja liminarmente suspensa a penhora, até julgamento do mérito do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada, e declarar a impenhorabilidade da integralidade do salário da agravante. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar, no qual pleiteia a impenhorabilidade de salário da agravante. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Infere-se dos autos de origem que, apesar de realizadas diversas diligências em busca de patrimônio para fins de penhora e quitação do débito, todas resultaram infrutíferas. No contexto, frise-se que a jurisprudência do col. STJ, assim como desta eg. Corte, vem admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. Ainda que louvando o cioso trabalho e empenho do nobre Defensor Público, no exercício da curadoria especial, mas cabe a agravante/demandada fazer prova nos autos de que o bloqueio de percentual de sua remuneração mensal compromete a sua subsistência, contudo, não se evidencia que a recorrente desse ônus se desincumbiu. De todo modo, ressalto que o percentual fixado, de 10% (dez por cento), até que se demonstre o contrário, é razoável, inclusive condizente com o patamar aplicado pela Corte. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator